Tribunal: TJSP
Processo: 0000024-42.2010.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
r gerida pelo fundo de pensão mutuante. Questionamento infundado sobre a remuneração do capital aplicado em fundos de previdência privada. Remuneração que obedece a critérios contratuais e não juros moratórios de 1% ao mês. Inexistência de injusta recusa à compensação. APELO DO AUTOR RECONVINDO. Distribuição dos ônus de sucumbência na reconvenção. Ausência de pretensão resistida. Reconvinte que deu causa ao feito, pois não alegou ter solicitado a compensação da dívida resultante do empréstimo com a aposentadoria complementar. Impossibilidade de compensação automática ante a falta de previsão contratual. Reconvinte que enfrentará as despesas processuais e os honorários advocatícios em prestígio ao princípio da causalidade. Decisão reformada exclusivamente na distribuição do ônus de sucumbência da reconvenção. Recurso do réu reconvinte conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Recurso do autor reconvindo provido.
(TJSP; Apelação Cível 0000024-42.2010.8.26.0272; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapira - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mútuo

Relator(a):

Jonize Sacchi de Oliveira

Comarca:

Itapira

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/02/2020

Data de publicação:

28/02/2020

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA DAS DEMANDAS. APELAÇÃO DO RÉU RECONVINTE. Não conhecimento de parte do apelo. Inovação recursal no tocante à impugnação dos juros remuneratórios computados no demonstrativo de débito. Violação do disposto nos arts. 329 e 342 do CPC. Mérito. Valor emprestado devidamente discriminado no instrumento contratual e no demonstrativo de débito. Fração empregada

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA DAS DEMANDAS. APELAÇÃO DO RÉU RECONVINTE. Não conhecimento de parte do apelo. Inovação recursal no tocante à impugnação dos juros remuneratórios computados no demonstrativo de débito. Violação do disposto nos arts. 329 e 342 do CPC. Mérito. Valor emprestado devidamente discriminado no instrumento contratual e no demonstrativo de débito. Fração empregada para saldar dívida anterior e outra disponibilizada ao mutuário. Compensação da dívida com aposentadoria complementar gerida pelo fundo de pensão mutuante. Questionamento infundado sobre a remuneração do capital aplicado em fundos de previdência privada. Remuneração que obedece a critérios contratuais e não juros moratórios de 1% ao mês. Inexistência de injusta recusa à compensação. APELO DO AUTOR RECONVINDO. Distribuição dos ônus de sucumbência na reconvenção. Ausência de pretensão resistida. Reconvinte que deu causa ao feito, pois não alegou ter solicitado a compensação da dívida resultante do empréstimo com a aposentadoria complementar. Impossibilidade de compensação automática ante a falta de previsão contratual. Reconvinte que enfrentará as despesas processuais e os honorários advocatícios em prestígio ao princípio da causalidade. Decisão reformada exclusivamente na distribuição do ônus de sucumbência da reconvenção. Recurso do réu reconvinte conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Recurso do autor reconvindo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000024-42.2010.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante/apelado
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, é apelado/apelante
DENIS RENATO CORADI DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à parte
conhecida do recurso do réu reconvinte e deram provimento ao recurso do autor
reconvindo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000024-42.2010.8.26.0272 -Voto no
2
Apelação Cível no 0000024-42.2010.8.26.0272
Apelante/Apelado: Economus Instituto de Seguridade Social
Apelado/Apelante: Denis Renato Coradi de Freitas
Comarca: Itapira
Voto n. 8462
AÇÃO
MONITÓRIA.
RECONVENÇÃO.
PROCEDÊNCIA DAS DEMANDAS. APELAÇÃO DO
RÉU RECONVINTE. Não conhecimento de parte do apelo.
Inovação recursal no tocante à impugnação dos juros
remuneratórios computados no demonstrativo de débito.
Violação do disposto nos arts. 329 e 342 do CPC. Mérito.
Valor
emprestado
devidamente
discriminado
no
instrumento contratual e no demonstrativo de débito.
Fração empregada para saldar dívida anterior e outra
disponibilizada ao mutuário. Compensação da dívida com
aposentadoria complementar gerida pelo fundo de pensão
mutuante. Questionamento infundado sobre a remuneração
do capital aplicado em fundos de previdência privada.
Remuneração que obedece a critérios contratuais e não
juros moratórios de 1% ao mês. Inexistência de injusta
recusa
à
compensação.
APELO
DO
AUTOR
RECONVINDO. Distribuição dos ônus de sucumbência na
reconvenção. Ausência de pretensão resistida. Reconvinte
que deu causa ao feito, pois não alegou ter solicitado a
compensação da dívida resultante do empréstimo com a
aposentadoria
complementar.
Impossibilidade
de
compensação automática ante a falta de previsão
contratual.
Reconvinte
que
enfrentará
as
despesas
processuais e os honorários advocatícios em prestígio ao
princípio
da
causalidade.
Decisão
reformada
exclusivamente na distribuição do ônus de sucumbência da
reconvenção. Recurso do réu reconvinte conhecido em
parte e, nessa extensão, desprovido. Recurso do autor
reconvindo provido.
O d. Juízo a quo, em sentença proferida a fls. 318/323, julgou: (i)
procedente o pedido formulado por ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE
SOCIAL contra DENIS RENATO CORADI DE FREITAS para constituir título executivo
judicial representativo de crédito no valor de R$ 22.076,83, corrigido desde o
ajuizamento da ação e acrescido de juros contados da citação; (ii) procedente a
reconvenção para declarar a compensação da dívida reconhecida no feito principal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000024-42.2010.8.26.0272 -Voto no
3
com saldo credor mantido em previdência privada. Por força da sucumbência, a
magistrada condenou as partes a enfrentar as despesas processuais e arbitrou
honorários advocatícios, nos dois feitos, em R$ 3.000,00, ressalvando a gratuidade
da justiça deferida ao réu reconvinte.
O autor reconvindo apela a fls. 338/342, voltando-se
exclusivamente contra a condenação de sucumbência na reconvenção. Alega que
somente com a sentença soube da possibilidade de compensação. Aduz que a
importância aplicada em previdência privada é insuficiente para liquidar a dívida, o
que motivará o prosseguimento da execução, fato a reforçar o descabimento da
referida condenação.
O réu reconvinte recorre a fls. 350/360. Sustenta que o
instrumento de mútuo é contraditório, pois menciona crédito disponibilizado de R$
4.233,49 e valor solicitado de R$ 17.163,35. Assevera que a diferença seria para
“reciclagem”, mas o mutuante não esclareceu o conteúdo dessa classificação.
Afirma que a dívida foi atualizada na petição inicial até 10/2013, ao passo que a
demanda foi distribuída em 06.01.2010. Alega, ainda, que o extrato financeiro dos
valores aplicados em previdência privada contém erro, na medida em que o saldo
esteve corrigido até 19.02.2009, um mês após de seu desligamento profissional, e
não até 31.08.2017, como lá constou. Afirma, por fim, que os valores de
complementação de aposentadoria devem ser corrigidos desde fevereiro de 2009,
o que resultaria em saldo de R$ 106.717,27 em 28.02.2018, superior à dívida.
Contrarrazões pelo réu reconvinte a fls. 396/400 e pelo autor
reconvindo a fls. 401/404.
É o relatório.
Denis Renato Coradi de Freitas se afiliou ao fundo de pensão
Economus Instituto de Seguridade Social e celebrou contrato de empréstimo
pessoal, além de ter aderido a planos de previdência complementar.
Diante do inadimplemento do contrato de mútuo, Economus
propôs ação monitória, reclamando o saldo em aberto.
Denis opôs embargos e aforou reconvenção pleiteando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000024-42.2010.8.26.0272 -Voto no
4
compensação da dívida com parte do crédito administrado no âmbito dos planos
de previdência complementar. Alegou, ademais, excesso de cobrança.
O d. Juízo a quo julgou procedentes as duas demandas,
declarando a compensação de obrigações.
Tendo em vista que a irresignação de Economus se resume à
distribuição dos ônus de sucumbência, enfrenta-se em primeiro lugar o apelo de
Denis.
(i) Do recurso do réu reconvinte
A impugnação referente aos juros remuneratórios computados
no demonstrativo de débito não comporta conhecimento.
A matéria foi aventada somente nesta alçada (tópico 2.1 da peça
recursal, cf. fls. 354) e retrata inadmissível inovação recursal, o que é vedado nos
termos do art. 329, I, II e parágrafo único, além do art. 342, ambos do CPC1.
Relativamente
ao
valor
efetivamente
disponibilizado
ao
mutuário, a irresignação não se sustenta.
As partes avençaram empréstimo de R$ 17.163,35. Dessa
importância, R$ 12.117,11 foram vertidos para “reciclagem”. Pela leitura conjunta
do instrumento contratual e do demonstrativo de débito (fls. 34 e 38), referida
terminologia diz respeito à parte do crédito direcionada para saldar dívida anterior.
Ainda que fosse oportuna descrição mais precisa, o demonstrativo de débito (fls.
38) especifica que a “reciclagem” correspondente a “dívida pag. reciclagem”, o que
se coaduna com existência saldo em aberto.
Ressalta-se que o instrumento esteve assinado pelas partes e
1“Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o
pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a
possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento
de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à
respectiva causa de pedir.
Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a
direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa
autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000024-42.2010.8.26.0272 -Voto no
5
duas testemunhas, não se mostrando verossímil que o mutuário, empregado de
instituição financeira por quinze anos (fls. 363), ocupando ao final cargo de
gerência, assumisse a obrigação sem ter conhecimento de seu conteúdo,
sobretudo se considerado o silêncio quanto a eventual vício de consentimento.
Afora isso, ainda segundo a literalidade do instrumento de fls. 34,
R$ 543,86 foram exigidos a título de tributo, R$ 200,24 referentes a “ajuste de
prazo” e R$ 68,65 concernentes a “tarifa de renovação de crédito”, valores não
impugnados. A fatia remanescente, isto é, R$ 4.233,49, foi efetivamente
disponibilizada em conta corrente.
Diante da suficiência de tais informações, não prospera o
inconformismo em relação aos termos contratados.
No que tange ao saldo aplicado nos planos de previdência
privada, diversamente do que consta das razões recursais, Economus não deixou
de remunerar o capital após o desligamento profissional de Denis, em fevereiro de
2009. Pela manifestação de fls. 310, o saldo aplicado nos dois planos de
previdência privada perfazia R$ 54.914,92 em fevereiro de 2018, e não R$
31.402,92, como impugnado no apelo.
Ademais, o extrato de fls. 313/314 discrimina somente os valores
de contribuição entre 25.08.2006 e 19.02.2009. Posteriormente a fevereiro de
2009 nada foi lançado, mesmo porque não houve contribuição. Isso não impediu a
remuneração gerida por Economus. Basta somar todos os valores aplicados no
referido período e se conclui que o montante é expressivamente inferior ao saldo
atual disponível. Essa diferença, à toda evidência, resulta dos frutos da aplicação, o
que foi ignorado pelo réu reconvinte.
Em verdade, Denis almeja que, tal qual em relação à dívida do
mútuo, a complementação da aposentadoria seja corrigida pelo índice da Tabela
Prática do TJSP e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês (fls. 301), o que não
encontra respaldo contratual e legal.
Note-se que a reconvenção não traz alegação de recusa da
entidade reconvinda em disponibilizar a quantia sob sua administração ou em
proceder à compensação, fatores que, em tese, poderiam acarretar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000024-42.2010.8.26.0272 -Voto no
6
inadimplemento.
Por isso mesmo, a remuneração do valor aplicado deve seguir os
parâmetros contratuais, não havendo notícia de descumprimento dessa obrigação
por Economus.
Bem assim, a base dos valores a ser utilizada na compensação
declarada em sentença será aquela retratada a 309/311 e 313/314, e não o saldo
calculado pelo réu reconvinte a fls. 303.
Em outros termos, a irresignação de Denis não prospera.
(ii) Do recurso do autor reconvindo
Economus volta-se apenas contra o decaimento na reconvenção.
De fato, a utilização do saldo mantido em previdência privada
para saldar a dívida resultante do contrato de mútuo dependia de autorização do
próprio mutuário. Nos termos da cláusula sétima do “contrato de mútuo para
participantes ativos, assistidos ou auto-patrocinados” (fls. 35/37), a anuência era
prescindível somente na hipótese de o mutuário “perder, por qualquer motivo, a
condição de participante da Economus”, o que não é o caso, porquanto Denis
permanece afiliado.
Assim, a entidade reconvinda não poderia responder pela inércia
em proceder à compensação, salvo se houvesse injusta recusa em atender ao
requerimento do contribuinte, fato não alegado na reconvenção.
De outra parte, a despeito da feição genérica da contestação à
reconvenção, o autor reconvindo manifestou não se opor à pretensão. Conforme
petição de fls. 309/311, Economus confirmou que a compensação era viável ante
expressa solicitação.
Dessa forma, à míngua de resistência à pretensão de compensar
e não havendo o reconvindo dado causa à reconvenção, não há como sejam a ele
atribuídas as despesas processuais e os honorários advocatícios.
Lado outro, como Denis não provou ter vindicado o emprego de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000024-42.2010.8.26.0272 -Voto no
7
sua aposentadoria para a finalidade em questão, deve o reconvinte, em prestígio
ao princípio da causalidade, fazer frente aos referidos encargos, ressalvando-se,
contudo, a gratuidade de que é beneficiário.
Resulta daí o acolhimento do apelo do autor reconvindo.
(iii) Da conclusão
Nos termos supramencionados, a r. sentença é reformada em
pequena parte, unicamente para inverter os ônus de sucumbência quando à
reconvenção, preservando-se os honorários advocatícios já arbitrados (R$
3.000,00).
Em atenção ao trabalho adicional desempenhando nesta
instância e ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários a R$
4.000,00 em cada causa, salvaguardando-se, uma vez mais, a gratuidade outorgada
ao réu reconvinte.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada e que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a
citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento à parte conhecida do
recurso do réu reconvinte e se dá provimento ao recurso do autor reconvindo.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora